Tribunal: STF
Processo: ARE 1543023
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração opostos por AJINOMOTO DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA em face de decisão monocrática em que determinei a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário até o julgamento dos novos embargos de declaração no RE-RG 1.072.485 (Tema 985) e neguei seguimento ao recurso extraordinário em relação às demais matérias, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF (eDOC 153).



    A parte embargante aponta a existência de contradição na decisão impugnada. Nas razões recursais, argumenta, em síntese, que (eDOC 155, p. 3-5):



    “De início, quanto ao sobrestamento do Recurso Extraordinário, imperioso frisar que a verba discutida no RE-RG 1.072.485 (Tema 985), ou seja, “terço constitucional de férias gozadas”, não é objeto de discussão do recurso.



    Frisa-se, permanece em discussão nos presentes autos a contribuição previdenciária incidente sobre os valores pagos a título de licença paternidade, horas extras e férias gozadas.



    Logo, não há que se falar em sobrestamento do Recurso Extraordinário em razão do julgamento do Tema 985, sendo contraditória a r. decisão neste ponto.



    (...)



    Ora, ainda com as devidas vênias, contraditório o entendimento de que se admite a análise do conceito constitucional de remuneração em relação à verba discutida no Tema 985, porém não quanto às demais.



    Conforme exaustivamente demonstrado nos autos, inegável a existência de repercussão geral da matéria deduzida nos presentes autos, uma vez que esta C. Corte Suprema já analisou, e ainda tem analisado, diversas demandas idênticas à presente, analisando o conceito constitucional de remuneração.



    (...)



    Assim, data máxima vênia, deve ser sanada a contradição quanto ao fato de que a incidência de contribuição social, a cargo do empregador, sobre os valores pagos ao empregado a título de terço constitucional de férias gozadas (Tema 985) não é objeto do presente recurso, de modo que não há que se falar em sobrestamento do processo, bem como quanto à negativa de seguimento do recurso, uma vez que já reconhecida a repercussão geral de diversos temas análogos.”



    É o relatório. Decido.



    Em nome da celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da CR/88) e ante a inexistência de prejuízo, vez que não há efeitos modificativos, deixo de intimar a parte embargada/agravada para apresentação de contrarrazões. Acentuo que o princípio do contraditório exige a manifestação das partes para que não haja decisão surpresa, o que não é o caso uma vez que a decisão recorrida será mantida.



    Com efeito, de acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. No caso, não se constata a existência de qualquer desses vícios.



    Conforme posto na decisão embargada, a discussão envolvendo a incidência de contribuição previdenciária sobre o salário maternidade ficou prejudicada em razão do juízo de retratação exercido com fundamento no Tema 72 da repercussão geral.



    Quanto a incidência sobre férias gozadas, dada a similitude da natureza e da origem constitucional, reitero que é de se aplicar os efeitos do entendimento consolidado no julgamento do Tema 985 da repercussão geral, inclusive quanto a possibilidade de eventual modulação dos efeitos da tese definida. Nesse sentido, anoto o seguinte julgado:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. Contribuição previdenciária patronal. Férias gozadas. Tema nº 985. Adicionais de insalubridade, periculosidade e adicional noturno. Tema nº 20. Verbas remuneratórias. Folha de salários. Ganhos habituais. Incidência. Adicional de quebra de caixa e auxílio-alimentação. Natureza jurídica da verba. Matéria infraconstitucional. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou, em sede de repercussão geral (Tema nº 985), a incidência da contribuição previdenciária patronal sobre os valores pagos a título de férias usufruídas e do terço constitucional, ante a habitualidade e o caráter remuneratório da totalidade do que percebido no mês de gozo das férias. 2. O Tribunal Pleno, em sede de repercussão geral (Tema nº 20), fixou a tese de que “a contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, quer anteriores ou posteriores à Emenda Constitucional nº 20/1998”. Desse modo, é válida a incidência de contribuição previdenciária patronal sobre os valores pagos a título de férias usufruídas, adicionais de insalubridade, periculosidade e trabalho noturno, cuja natureza de contraprestação ao trabalho habitual prestado é patente. 3. A jurisprudência da Corte afirma ter caráter infraconstitucional a discussão acerca da natureza jurídica da verba para fins de incidência de contribuição previdenciária. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Inaplicável a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem (Súmula nº 512/STF).” (RE 1.1034.461-AgR, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10.2.2022)



    No que diz respeito as verbas pagas a título de horas extras e licença paternidade, correta a decisão embargada ao aplicar a jurisprudência da Corte que reconhece o caráter infraconstitucional dessa discussão, a partir dos entendimentos consolidadas nos Temas 20 e 1.100 da repercussão geral, a exemplo do que decidido nos seguintes precedentes do Pleno do Tribunal:



    “Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Contribuições sociais. Incidência sobre horas extras e adicionais. Alegação de não habitualidade das verbas. Controvérsia de índole infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário. IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015. (ARE 1.512.807-AgR, de relatoria do Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 30.10.2024)



    “Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. Contribuição previdenciária e destinada a terceiros. Licença paternidade. Natureza da verba para fins de incidência das exações. Natureza infraconstitucional da questão. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmula 279/STF. IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (RE 1.520.321-AgR, de relatoria do Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 08.01.2025)



    Nesse contexto, é de se observar que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte embargante.



    Nesse sentido, podem ser citados os seguintes julgamentos: RE 959.274-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.05.2018; ARE 1.082.082-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.05.2018 e RE 677.773-AgR-segundo-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.08.2018.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente